Tribunal: TJBA
Processo: 0755573-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0755573-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DE VALOR PEQUENO. RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE DE R$ 10.000,00. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA. ART. 932, V DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. A alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa não prospera, tendo em vista que o magistrado aplicou corretamente a legislação vigente ao caso concreto. 3. A tese firmada pelo STF estabelece que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, providências não exigidas para execuções ajuizadas anteriormente ao julgamento do tema. 4. O valor da execução fiscal (R$ 2.420,02) enquadra-se como de baixo valor, sendo inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução 547/2024 do CNJ. 5. O princípio da eficiência administrativa determina que a Administração deve agir de forma otimizada, evitando gastos desproporcionais para cobrança de valores insignificantes. 6. A existência de acordo de cooperação técnica entre o Município e o TJBA não afasta a aplicação da tese fixada pelo STF quando configurados os requisitos autorizadores da extinção. 7.A decisão monocrática do relator encontra amparo no art. 932, V do CPC e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0755573-71.2017.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado PAULO SERGIO DE SOUZA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.